Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005226-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA AMERICO GIMENES - CPF: 927.508.501-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA MARQUES - CPF: 468.872.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIMENES & GIMENES LTDA - CNPJ: 04.674.195/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS GIMENES MILAN - CPF: 436.960.588-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GIMENES MILAN - CPF: 538.881.468-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL -

NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Aparecida Américo Gimenes contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0006161-74.2010.8.11.0040 (Código 81031), movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária via Bacen-Jud, por não haver comprovação de que sejam de natureza alimentar.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que o extrato de busca de ativos financeiros comprova que possui uma única conta bancária, na qual mantém seu salário para as despesas do mês e para seu sustento.

Verbera que o holerite juntado aos autos comprova que estava incapacitada para o trabalho, no gozo de auxílio-doença, quando houve o bloqueio de seu salário, o que acaba com a tese de que teria outras fontes de renda.

Sustenta, ainda, que o risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente no caso concreto, tendo em vista que depende da verba constrita para a sua sobrevivência, havendo, também, grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão de antecipação da tutela recursal com a imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito, o provimento do recurso (pág.01-id.n. 35905454).

A tutela antecipada recursal foi indeferida (pág.16-id.n.36273965).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.21-id.n.40977957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (pág.23-id.n.43308997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Aparecida Américo Gimenes contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária via Bacen-Jud, por não haver comprovação de que sejam de natureza alimentar.

O recurso, todavia, não prospera.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Maria Aparecida Américo Gimenes em razão de débito proveniente de falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no. 20097826 (págs.08/10-id.n.

35905463).

Processado o executivo fiscal, a Fazenda Pública requereu penhora online de valores na conta corrente e aplicações da executada-agravante, via Bacen-Jud, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
(págs.03/10-id.n.

35905466).

Após a constrição dos valores, a agravante arguiu impenhorabilidade do valor penhorado, por se tratar de verba salarial, e pediu o seu desbloqueio (pág.11-id.n.

35905466).

O Juízo de origem, ao analisar tal pleito, indeferiu-o, contudo, por entender que não houve prova de que se tratava de verba salarial, decisão que deve ser mantida.

Ocorre que, examinando detidamente os autos e considerando que não foram colacionados elementos outros que possam alterar os fundamentos adotados pelo magistrado, não vejo como dar guarida à pretensão da agravante.

Com efeito, a determinação de bloqueio de valores em conta corrente não pode atingir as quantias comprovadamente decorrentes de salários, por se constituir verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC/73, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Precedentes.

2. (...). (AgInt no AREsp 1348598/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.).

No caso em questão, conquanto a agravante afirme que os valores bloqueados em sua conta corrente são impenhoráveis, não obteve êxito em comprovar a suas alegações, visto que não demonstrou,
de forma cabal, a natureza salarial do valor constrito
,
devendo ser ressaltada a existência de depósito de cheque, da própria favorecida, realizado no dia 29/05/2018, sendo que, ao que parece, o valor penhorado seria o saldo remanescente de tal cártula
(pág.14-id.n.35905466).

Ademais,
o extrato de busca de ativos financeiros, por si só, não é suficiente para comprovar que os valores bloqueados são, realmente, provenientes de verba de natureza salarial
(pág.29 – id. n. 35905466).

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância constritada e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interposto por Maria Aparecida Américo Gimenes, mantendo-se a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020